Tribunal: TJDFT
Processo: 0753636-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753636-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMIR GREGORIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ADMIR GREGORIO DOS SANTOS, contra a decisão de ID: Num. 218255597, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID: Num. 210822063, a qual fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador